Tribunal: STF
Processo: AI 707590
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impossibilidade da análise prévia da
   legislação infraconstitucional e das normas editalícias, e ainda,
   do reexame de provas (Súmula 279). Ofensa constitucional
   indireta.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido da possibilidade da exigência do exame
   psicotécnico quando previsto em lei e com a adoção de critérios
   objetivos para a realização do exame. Precedentes.